Tribunal: TJMT
Processo: 1006115-84.2018.8.11.0041
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006115-84.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUIS CARLOS BARROS DE MOURA - CPF: 230.114.161-68 (APELADO), EVANDRO CORBELINO BIANCARDINI - CPF: 570.401.761-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BENEDITO BOM DESPACHO GALVAO COSTA - CPF: 081.105.061-00 (ADVOGADO), BENEDITO BOM DESPACHO GALVAO COSTA - CPF: 081.105.061-00 (ADVOGADO), EVANDRO CORBELINO BIANCARDINI - CPF: 570.401.761-49 (ADVOGADO), LUIS CARLOS BARROS DE MOURA - CPF: 230.114.161-68 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, QUE RETIFICOU O VOTO ANTERIORMENTE PROFERIDO NO TOCANTE AO VALOR A SER RESTITUÍDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO C/C DANOS MORAIS – MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA VIA INTERNET BANKING - FRAUDE - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO –RESPONSABILIDADE DO BANCO (SÚMULA 479 DO STJ) - DANO MATERIAL – RESSARCIMENTO DE VALORES APROPRIADOS POR TERCEIRO - DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DO AUTOR PROVIDO EM PARTE – RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DESPROVIDO.

A disponibilização, por parte do banco, de seus serviços através da internet aos clientes, gera para o primeiro o dever de cautela a fim de zelar pelas informações dos consumidores, visando, inclusive, impedir fraudes no sistema.

Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente, ainda que proveniente de fraude de terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos morais, desde que atenda o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recursos de apelação cível aviados pelo
Banco do Brasil S.A.
e por
Luiz Carlos Barros de Moura
, objetivando a reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na ação de restituição de valores c/c indenização por danos morais promovida por
Luiz Carlos Barros de Moura
, para condenar o réu a restituir ao autor a quantia de R$ 98.024,84 (noventa e oito mil e vinte e quatro reis e oitenta e quatro centavos), com correção monetária pelo INPC, bem como juros de mora de 1% ao mês, desde a citação, declarando inexigíveis os valores utilizados no cartão de crédito do autor no período compreendido entre abril/2016 a agosto/2017. Condenou, ainda, a instituição financeira, em R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, acrescida de juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, a partir da prolação da sentença.

Para tal desiderato, sustenta o requerido/apelante Banco do Brasil S.A. que a sentença não deve prevalecer, porquanto o apelado, por total negligência, entregou seu cartão e informou senha pessoal a terceiro estranho, tanto que todas as transações foram efetuadas com a leitura do chip e utilização da senha.

Assevera que em momento algum entra em contato com os clientes via telefone para tratar de assuntos de fraude, tampouco encaminharia funcionário para levar o cartão para análise em outro lugar, e que nem mesmo o melhor sistema de segurança bancária jamais será capaz de evitar danos ocasionados por cliente que forneçam senhas e dados bancários a terceiros.

Defende que é clarividente a culpa exclusiva do apelado em relação a forma do saque indevido, uma vez que cabia a ele a guarda e manutenção de sua senha com mínima cautela, não havendo falar em ato ilícito cometido por parte da instituição financeira.

Argumenta que agiu no exercício regular de um direito, não havendo falar no dever de indenizar, mesmo porque não restou comprovado o abalo sofrido pelo apelado, aduzindo que os pequenos dissabores do dia a dia não justificam a indenização por danos morais. Pede, subsidiariamente, a redução do valor fixado, bem como que a responsabilidade pela sucumbência em sua integralidade seja atribuída à parte autora.

Em contrapartida, o autor/apelante Luis Carlos Barros de Moura defende que, caracterizada a falha na prestação de serviço, deve ser confirmada a responsabilidade objetiva da instituição financeira, com a consequente restituição do valor de R$ 254.090,11 (duzentos e cinquenta e quatro mil, noventa reais e onze centavos), devidamente corrigido.

O autor/apelado Luis Carlos Barros de Moura, em contrarrazões, pede o desprovimento do recurso aviado pela instituição financeira.

O requerido/apelado Banco do Brasil S.A., por sua vez, argui preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, além de contestar o deferimento da justiça gratuita ao autor. No mérito, pede, também, o desprovimento do recurso interposto pelo autor.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cumpre desde logo analisar a hipótese de não conhecimento do recurso, ao fundamento de que não foi observado pelo autor o princípio da dialeticidade, pelo qual imprescindível que o recorrente demonstre as razões de seu inconformismo, relevando por que a decisão lhe traz algum gravame e por que a decisão deve ser anulada ou reformada.

Nas palavras de Cássio Scarpinella Bueno,
“o recurso tem de combater a decisão jurisdicional naquilo que ela o prejudica, naquilo que lhe nega o pedido ou a posição de vantagem processual, demonstrando o seu desacerto, do ponto de vista procedimental (error in procedendo) ou do ponto de vista do julgamento (erros in judicando). Não atende ao princípio aqui examinado o recurso que se limita a afirmar a sua posição jurídica como a mais correta. Na perspectiva recursal, é a decisão que deve ser confrontada”
(
in
Curso Sistematizado de Direito Processual Civil, Volume 5, 2008, p. 30-31).

Também, neste sentido, Eduardo Arruda Alvim e Cristiano Zanin Martins, ao registrarem:

“Em atenção ao Princípio da Dialeticidade dos recursos, o recorrente terá de consignar, em suas razões recursais, os motivos pelos quais a decisão impugnada deverá ser reformada ou cassada pelo órgão ad quem.

Faz-se necessário destacar que o princípio ora examinado exige correspondência entre os temas decididos (ou não decididos) pela decisão recorrida e as razões recursais.”
(Aspectos Polêmicos e Atuais dos Recursos, coordenada por Nelson Nery Júnior e Tereza Arruda Alvim Wambier p. 161/162).

Não obstante as alegações do requerido, não se vislumbra, no presente caso, inobservância ou falta de impugnação no tocante à fundamentação da sentença, posto que o recurso versa exclusivamente sobre o valor a ser reembolsado ao autor, que, na concepção do magistrado de piso, não atingiu a totalidade apontada na inicial.

Nesse diapasão, resta evidente que os argumentos recursais combatem o cerne da sentença, naquilo que a parte considera carecida de reforma, o que descaracteriza a violação ao princípio da dialeticidade.

Ante o exposto,
rejeito a preliminar aventada
.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, impõe salientar que, para a concessão da justiça gratuita, basta a simples afirmação da parte de que não dispõe de condições para arcar com as despesas processuais, sem prejuízo do próprio sustento e da família, presumindo-se a hipossuficiência, nos termos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC.

Nesse sentido, colaciono aresto deste Sodalício,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO C/C INDENIZATÓRIA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – INDEFERIDA – INSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DA PARTE – APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 98, CAPUT E 99, §3º, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015 – DECISUM DE PRIMEIRO GRAU REFORMADO – RECURSO PROVIDO.
Não é necessário que a parte seja pobre ou necessitada para que se possa beneficiar da justiça
gratuita
. Basta que não tenha recursos suficientes para pagar as custas, as despesas e os honorários (artigo 98, caput, do CPC/2015). Ademais, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural.
(N.U 1018704-03.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/08/2020, Publicado no DJE 13/08/2020)
(Destaquei)

Apesar da presunção de hipossuficiência não ser absoluta, admitindo prova em contrário, conforme a jurisprudência pátria, é ônus daquele que contesta a concessão do beneplácito fazer prova contundente contrária à afirmação de quem pleiteia o benefício, o que não ocorreu no caso em apreço.

Ademais, verifica-se dos autos que o aludido benefício foi deferido em decisão proferida em 16/04/2018, contra a qual não houve a interposição de recurso pela parte requerida, o que impede, também, novo exame, em face da preclusão.

No mais, o autor ajuizou a presente ação de restituição de valores c/c indenização por danos morais em face do Banco do Brasil S/A, alegando que a partir de abril de 2016, foi subtraído de sua conta corrente e aplicações financeiras, a quantia de R$ 254.090,11 (duzentos e cinquenta e quatro mil e noventa reais e onze centavos), por meio de transações via Internet Banking, apesar de nunca ter utilizado qualquer tipo de aplicativo da instituição financeira.

Assevera que, até então, somente efetuava saques mensais de R$ 1.000,00 (um mil reais), e que o banco deveria ter notado que as transações financeiras destoavam em muito da rotina de movimentação da conta corrente.

A instituição financeira foi citada, mas deixou transcorrer
in albis
o prazo para resposta (ID. 67320953), sendo declarada sua revelia (ID. 67320954). Apesar disso, compareceu nos autos a destempo, contrapondo os argumentos defendidos pelo autor, colacionando documento relativo à contestação de débito formulada pelo autor, bem como extratos da conta corrente no período compreendido entre 18/04/2016 a 25/08/2017.

Sobreveio sentença de procedência dos pedidos formulados pelo autor, para condenar o réu a restituir a quantia de R$ 98.024,84 (noventa e oito mil e vinte e quatro reis e oitenta e quatro centavos), com correção monetária pelo INPC, bem como juros de mora de 1% ao mês, desde a citação, declarando inexigíveis os valores utilizados no cartão de crédito do autor no período compreendido entre abril/2016 a agosto/2017. Condenou, ainda, a instituição financeira, em R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, acrescida de juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, a partir da prolação da sentença.

Contra essa decisão, rebelam-se ambas as partes. De um lado, a instituição financeira busca o afastamento da condenação ao ressarcimento dos valores descontados da conta do autor, em razão de alegado estelionato ocorrido através do sistema internet banking. Subsidiariamente, pretende a redução do valor fixado a título de danos morais, bem como que a responsabilidade pela sucumbência, em sua integralidade, seja atribuída à parte autora.

Em contrapartida, o autor/apelante Luis Carlos Barros de Moura defende que, caracterizada a falha na prestação de serviço, deve ser confirmada a responsabilidade objetiva da instituição financeira, com a consequente restituição do valor de R$ 254.090,11 (duzentos e cinquenta e quatro mil, noventa reais e onze centavos), devidamente corrigido.

Em primeiro, destaca-se que às instituições financeiras deve ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula nº. 297 do Superior Tribunal de Justiça (
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”
).

Ainda, dispõe o art. 14 do CDC:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Portanto, a responsabilidade da instituição financeira requerida pelos danos causados aos seus clientes/consumidores é objetiva, sendo desnecessária a comprovação de culpa pelo ilícito (Súmula 479 do STJ).

É bem verdade que, e
m se tratando de ação de restituição de valores fundada em fraude praticada por terceiros, a própria natureza jurídica da demanda faz com que repouse sobre a empresa ré a obrigação de demonstrar a origem e a licitude das transações, já que é inviável à parte autora a produção de prova negativa.

Em outras palavras, a respeito da distribuição do ônus da prova, o artigo art. 373 do CPC prevê a distribuição da carga de responsabilidade sobre as provas a serem produzidas no processo pelas partes, e o inciso II desse dispositivo determina ser do réu a incumbência de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Feitas tais considerações, verifica-se dos autos que, ao contrário do que alega a instituição financeira, as transações financeiras impugnadas pelo autor,
sem exceção
, foram realizadas através de aplicativo Internet Banking, ou seja, sem a presença de cartão magnético.

Ademais, apesar das aludidas transações exigirem o emprego de senha pessoal, o autor é categórico ao afirmar que nunca utilizou o aplicativo para a prática de qualquer movimentação. Sendo assim, cabia à instituição financeira demonstrar o cadastramento do smartphone do autor, já que a liberação somente ocorre mediante envio do código para o número de celular autorizado no cadastro.

Logo, se um terceiro obteve o código de liberação através de outro número de telefone celular, que não o do autor cadastrado no sistema da instituição financeira, resta caracterizada a falha do serviço, porquanto a parte autora foi vítima de estelionato. Nesse ponto, não importa que a fraude tenha se perpetrado através dos canais de atendimento via internet, porquanto o autor negou ter realizado as transações apontadas na inicial, e o banco não se desincumbiu do ônus de demonstrar a regularidade das movimentações impugnadas pelo cliente.

Ainda, como bem pontuado pelo magistrado de piso,
“Os extratos que instruem os autos apontam que no mês de maio de 2016 houve um total de 58 (cinquenta e oito) movimentações financeiras na conta do autor, as quais ocorreram diariamente, sendo diversas em um único. Já com relação ao mês de junho de 2016, o total de saques, transferências e pagamentos não reconhecidos soma a quantia de 64 (sessenta e quatro) movimentações (ID 12158289)”
, o que revela atipicidade nas movimentações financeiras.

Portanto, mesmo diante da aparente quebra de perfil (transações em número e valor muito acima da média), a instituição bancária não comprovou que tenha adotado os mecanismos básicos de segurança com vistas a evitar ou minorar eventuais prejuízos.

Desse modo, não há como afastar a responsabilidade da instituição financeira.

Nesse sentido, em caso análogo, já decidiu este Sodalício,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE PERDAS E DANOS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – DENUNCIAÇÃO DA LIDE E FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO – REQUISITOS DOS ARTS. 125 E 114 NÃO EVIDENCIADOS – PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO – TRANSAÇÕES BANCÁRIAS PELO INTERNET BANKIN CONTESTADAS – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE QUE FORAM EFETUADAS PELO TITULAR –FRAUDE- RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO – DEVER DE RESTITUIÇÃO - DANO MORAL - PESSOA JURÍDICA - NÃO CONFIGURAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não há ausência de dialeticidade recursal se as razões expostas pelo apelante combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC. É infundado arguir denunciação da lide fora das hipóteses do art. 125 do CPC, muito menos formação de litisconsórcio passivo necessário quando a sentença pode ser proferida sem que sua eficácia dependa da citação de terceiros. O número de fraudes é crescente no país e as instituições financeiras têm o dever de impedir que o consumidor seja lesado com transações não autorizadas, tanto é que respondem objetivamente por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ).
Não demonstrada a regularidade nas transações questionadas pelo correntista, é ônus do Banco restituir os valores indevidamente retirados da sua conta.
A não demonstração do abalo à honra objetiva da pessoa jurídica afasta o direito à indenização por dano moral.”
(TJ-MT 10181521220198110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 25/11/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/11/2020) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL - RESSARCIMENTO DE PERDAS E DANOS MATERIAIS E MORAIS –
TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA FRAUDULENTA – MOVIMENTAÇÃO QUE DESTOA DO PERFIL DA AUTORA
– INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO IMPEDIU OU REVERTEU A TRANSAÇÃO INDEVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – RECURSO DESPROVIDO. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
Restou configurada a falha na prestação do serviço pelo banco requerido, que deixou de tomar as providências necessárias para impedir ou reverter o resultado danoso, diante da transferência bancária de valor expressivo, que não condiz com o perfil do cliente
.”
(TJ-MT - AC: 10105902020178110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 22/04/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/05/2020) (destaquei)

Desse modo, comprovada a falha na prestação do serviço bancário, o requerido/Banco responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao consumidor, porquanto o fato de o autor ter ficado privado de quantia depositada em conta corrente e aplicação financeira, justamente pelo transcorrer do lapso temporal, sem dúvida alguma proporcionou sentimento de frustração e impotência ao autor, hábil, portanto, a gerar dano moral presumido e passível de indenização, por não se tratar de mero aborrecimento cotidiano.

Em relação ao
quantum
indenizatório, consolidou-se nos Tribunais Superiores o entendimento de que a quantia deve ser arbitrada considerando o reconhecido poder econômico do réu, o caráter pedagógico da indenização, o grau de responsabilidade frente ao dano causado, a compensação do abalo moral sofrido pelo autor, impedindo, ainda, reiterada conduta abusiva.

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como a proporcionalidade e razoabilidade.

É consagrado o entendimento de que “
cabe ao juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral
”. (in Programa de Responsabilidade Civil, Sérgio Cavalieri Filho, 2ª ed., Malheiros, 2000, p. 80).

In casu
, tem-se que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) arbitrado na origem não ultrapassa a média fixada neste Sodalício em casos análogos, não cabendo, portanto, qualquer redução, por atender o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa.

Nesse sentido, confira-se os seguintes precedentes: AC: 10187982220198110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 11/12/2019, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/02/2020; APL: 00545955220148110041 8614/2017, Relator: DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Data de Julgamento: 12/04/2017, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 28/04/2017.

Sendo assim, não há como atribuir a sucumbência ao autor, porquanto, devendo ser mantida a condenação da instituição financeira em custas e despesas processuais, assim como honorários advocatícios de sucumbência no importe de 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

Por fim, quanto ao recurso do autor, também não merece reparo a sentença impugnada, porquanto, apesar de defender que o valor a ser restituído totaliza a quantia de R$ 254.090,11 (duzentos e cinquenta e quatro mil, noventa reais e onze centavos), na inicial o autor é categórico em afirmar o seguinte:

“[...] Em razão da percepção de valores decorrentes do espólio, primeiro do pai e posteriormente da mãe, o autor tinha em aplicações um valor razoável, sendo que em 2010 fez uma aplicação no CDB no valor de R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais), sendo que em dezembro/2015
o banco encaminhou informe do Imposto de Renda, no qual constava o saldo de R$ 57.000,00 (cinquenta e sete mil reais)
.

[...] na data de 13/08/2017,
foi efetivada na conta do autor, uma transferência judicial no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais)
, proveniente do espólio de sua genitora”
(ID. 67320490 – Pág. 2).

Portanto, não havendo prova quanto à existência de saldo em conta corrente ou aplicações da quantia pretendida pelo autor em sede recursal, fato que facilmente poderia ser obtido por meio de extrato bancário de período anterior à fraude, é de rigor a manutenção da sentença.

Ante o exposto,
nego provimento a ambos os recursos
, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

VOTO (RETIFICAÇÃO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Após os judiciosos fundamentos apresentados pelo 2º vogal, e em análise mais acurada dos autos, verifica-se que, apesar de não haver comprovação para se chegar à quantia de R$ 254.090,11 (duzentos e cinquenta e quatro mil, noventa reais e onze centavos) requerida pelo autor, os extratos e as planilhas acostada ao feito demonstram ao menos que os valores resgatados da conta poupança e aplicação do CDB somam a cifra de R$ 146.578,82 (cento e quarenta e seis mil, quinhentos e setenta e oito reais e oitenta e dois centavos).

Logo, o aludido valor deve ser reembolsado ao autor, com os consectários legais fixados na sentença, quais sejam, correção monetária pelo INPC, bem como juros de mora de 1% ao mês, desde a citação.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso da instituição financeira, e
dou parcial provimento
ao recurso do autor Luis Carlos Barros de Moura, para determinar que o Banco do Brasil S.A. ressarça ao autor a quantia de R$ 146.578,82 (cento e quarenta e seis mil, quinhentos e setenta e oito reais e oitenta e dois centavos), mantendo os demais termos da sentença.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1006115-84.2018.8.11.0041

1º APELANTE:
BANCO DO BRASIL S. A.

2º APELANTE:
LUIS CARLOS BARROS DE MOURA.

APELADOS:
OS MESMOS.

VOTO VISTA

Egrégia Câmara.

Tratam-se de apelações cíveis interpostas por BANCO DO BRASIL S. A. e LUIS CARLOS BARROS DE MOURA em face da sentença, de Id. n.º 67320967, proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, na Ação de Restituição de valores c/c reparação de danos morais nº 1006115-84.2018.8.11.0041, julgou procedentes os pedidos iniciais para: a) determinar ao réu, ora primeiro apelante, o ressarcimento da quantia de R$98.024,84 (noventa e oito mil, vinte e quatro reais e oitenta e quatro centavos), corrigida monetariamente pelo INPC e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) desde a citação; b) declarar inexigíveis os valores utilizados no cartão de crédito do autor, ora segundo apelante, no período compreendido entre abril/2016 a agosto/2017; c) condenar o réu ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da sentença e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação. Ao final, condenou o réu, ainda, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

O 1º recorrente, Banco do Brasil S. A., em suas razões de Id. n.º 67320969, pede a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos e discorre sobre: os efeitos da revelia; o fato de o banco não responder por transações realizadas utilizando cartão e senha; a excludente da ilicitude em razão da prática de atos por terceiros; culpa concorrente, por trazer o autor, no feito, meras argumentações; culpa exclusiva; inexistência de negligência no exercício das atividades; inexistência de danos materiais; descabimento do pedido de declaração de inexistência de débito, pois há negócio jurídico entre as partes; inexistência de dano moral; necessidade de redução da verba arbitrada, a título de dano moral; a distribuição da sucumbência.

O 2º recorrente, Luis Carlos Barros de Moura, em suas razões de Id. n.º 67320973, pede, em síntese, a reforma parcial da sentença para majorar a restituição ao montante de R$254.090,11 (duzentos e cinquenta e quatro mil, noventa reais e onze centavos) de acordo com os documentos e extratos colacionados aos autos.

Foram apresentadas as contrarrazões nos Ids. n.º 67320975 e 67320977 por ambas as partes pugnando cada uma pelo desprovimento da parte adversa. O Banco do Brasil arguiu, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica (ofensa ao princípio da dialeticidade).

O relator, Exmo. Des. José Zuquim Nogueira, negou provimento a ambos os recursos, mantendo incólume a sentença.

Pedi vista para melhor analisar o caso.

Pois bem.

Inicialmente, faz-se necessário destacar que o princípio da dialeticidade consubstancia-se na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão atacada e o motivo do pedido de prolação de outra. No caso, estão presentes tais requisitos, pois o autor, ora 2º apelante, recorre pleiteando a majoração do valor a ser restituído, portanto, a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade recursal (falta de impugnação específica do apelo) deve ser rejeitada.

Quanto ao mérito, a controvérsia principal está em saber acerca da responsabilidade do banco, ora 1º apelante, pelo serviço prestado ao autor, ora 1º apelante.

O autor ajuizou a demanda visando ser restituído de valores subtraídos de sua conta corrente por meio de transações via Internet Banking e aplicativos, que alega desconhecer.

Discorre na exordial que durante a relação negocial com o Banco do Brasil utilizou sua conta corrente, basicamente, para efetuar os saques mensais de R$1.000,00 (mil reais) do seu salário e que a instituição financeira deveria ter notado as transações atípicas realizadas.

O banco réu não respondeu a citação e teve a sua revelia decretada.

Analisando os extratos de Id. n.º 67320465, 67320471, 67320473 e 67320476 é possível constatar diversas movimentações financeiras realizadas na conta corrente do autor, incluindo resgates de valores da poupança, transferências online e pagamentos de títulos.

Sobre o ponto a douta sentenciante bem analisou que
“Os extratos que instruem os autos apontam que no mês de maio de 2016
houve um total de 58 (cinquenta e oito) movimentações financeiras na conta do autor, as quais ocorreram diariamente, sendo diversas em um único. Já com relação ao mês de junho de 2016, o total de saques, transferências e pagamentos não reconhecidos soma a quantia de 64 (sessenta e quatro) movimentações
(ID 12158289).”
- Id. n.º 67320967.

A respeito da responsabilidade das instituições financeiras por fraudes em operações bancárias, a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que
“as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”
.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC:
As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.
2. Recurso especial provido.
(REsp 1199782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011)

Com efeito, dada a natureza da demanda e a relação consumerista havida entre as partes, competia a instituição financeira comprovar a origem e regularidade das transações realizadas na conta corrente do autor, contudo não o fez.

Desse modo, coaduno meu entendimento ao do douto relator no sentido de que se um terceiro obteve o código de liberação por meio de outro número de telefone celular, que não o cadastrado no sistema do Banco e por conta disso realizou inúmeras transações na conta corre do autor, restou caracterizada a falha na prestação de serviço, não importando que a fraude tenha se perpetrado por meio dos canais de atendimento via internet ou com utilização de senha pessoal.

Houve, no caso, uma série de movimentações atípicas na conta corrente do autor e a instituição financeira não demonstrou ter adotado mecanismos de segurança para minimizar ou mesmo evitar prejuízos.

Sobre o tema, a jurisprudência pátria entende que, nesses casos, é devida a restituição dos valores, senão vejamos:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - CONTA-CORRENTE -
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA ATÍPICA - NEGLIGÊNCIA DO BANCO
- PESSOA IDOSA - NECESSIDADE MAIOR DE CAUTELA - INEXISTÊNCIA DAS CONTRATAÇÕES - RESSARCIMENTO DEVIDO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - MERO ABORRECIMENTO. - Nos termos do art. 14, do CDC, o prestador de serviço, face a sua responsabilidade objetiva, responde pelos danos causados ao consumidor independentemente de culpa - Havendo falha na prestação do serviço, o banco deve responder pelos danos causados ao autor, com a consequente restituição de todos os valores indevidamente despendidos por ele a título de empréstimos, saques, transferências e compras com cartão - Embora reconhecida a falha na prestação do serviço, considera-se descabida a pretensão de recebimento da indenização por danos morais, uma vez que os aborrecimentos ficaram limitados à indignação da pessoa, sem qualquer repercussão no mundo exterior.”
(TJ-MG - AC: 10000160103016002 MG, Relator: Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 12/02/0019, Data de Publicação: 15/02/2019)

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
MOVIMENTAÇÃO DA CONTA DO APELADO MEDIANTE FRAUDE – INEXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS
. Aduz o Apelado que constatou movimentações atípicas na conta corrente mantida perante o Apelante, o que teria se dado por ato ilícito de terceiros. Não há qualquer indicação de que o Apelado tenha facilitado referida fraude e os pagamentos a locais estranhos e distantes da Comarca, tal como o de tributos à SEFAZ de Pernambuco, credibilizam a ocorrência do golpe.
Na condição de prestador de serviços, o Apelante é responsável pela deficiência ou imperfeição nas práticas comerciais que adota e não se desincumbiu do ônus de provar sua antítese de concorrência de culpa autoral para consecução do ilícito. Desse modo, procedem o pedido de declaração de inexigibilidade do mútuo e a obrigação da restituição da conta ao "status quo ante", não devendo o Apelado assumir os pagamentos efetuados pelos estelionatários em favor de terceiros.
–DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM FIXADO - MANUTENÇÃO. Os danos morais também devem ser reconhecidos pois não houve bom ânimo da instituição financeira em mitigar as consequências do evento, o que causou à parte contrária desassossego incompatível com que se espera em relações negociais entre pessoas honestas. Arbitro os danos morais em R$9.980,00, quantia que reputo suficiente para reparação do dano moral e desestímulo à reiteração da conduta. – ART. 252, DO REGIMENTO INTERNO DO E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO. Em consonância com o princípio constitucional da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, inc. LXXVIII, da Carta da Republica, é de rigor a ratificação dos fundamentos da r. sentença recorrida. Precedentes deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça. – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.”
(TJ-SP - AC: 10029225120188260362 SP 1002922-51.2018.8.26.0362, Relator: Eduardo Siqueira, Data de Julgamento: 08/05/2019, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/05/2019)

“DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CIVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE. CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE GUARDA DO CARTÃO. RESPONSABILIDADE. PADRÃO DE CONSUMO. SISTEMAS ANTIFRAUDES CAPAZES DE DETECTAR OPERAÇÕES FORA DO PERFIL DO CLIENTE NÃO VERIFICADO. MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONFIGURADA. DANOS MORAIS. LESÃO À DIREITOS INERENTES À PERSONALIDADE. NÃO VERIFICADO. MEROS ABORRECIMENTOS. REPARAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA REFORMADA. 1. O Apelante contesta lançamentos realizados em sua conta corrente, alegando que são decorrentes de fraude. 2. Verifico que o
extrato da conta do Apelante demonstra lançamentos irregulares para os padrões históricos de movimentação, sendo possível ao banco facilmente detectar a irregularidade dos lançamentos que estavam sendo realizados na conta do Apelante, visto que os valores envolvidos eram flagrantemente exagerados (14793151). Os prejuízos com a fraude poderiam ser facilmente evitados ou reduzidos se o Banco houvesse pelo menos tentado confirmar a autoria das operações atípicas com o cliente.
3. Os consumidores, via de regra, obedecem um padrão, apto a formatar um perfil de consumo e, mesmo que estes consumidores não estejam adstritos a este perfil, podendo realizar compras esporádicas e extraordinárias fora de seu padrão de consumo, as instituições financeiras devem possuir sistemas detectores de fraudes capazes de apontar a realização de operações fora do perfil do cliente. [...] Contudo, cabe ao Banco manter-se vigilante quanto a regularidade das operações, não pode repassar aos clientes a segurança de valores que sequer possuem, visto que somente disponíveis através de contratação de empréstimos para pagamento ao longo de vários anos. O fato de o cliente ser responsável pela guarda e sigilo da senha do cartão não autoriza a instituição de ser irresponsável pela guarda dos recursos, tarefa para a qual se obrigou mediante contrato. 4. A irregularidade das operações, com valores vultosos para o histórico de movimentação do cliente, acima de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) poderia ter sido facilmente reconhecida e estas bloqueadas pelo sistema eletrônico do requerido, visto que o Autor possui um histórico de créditos no patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Assim, seria imprescindível que os prepostos do Banco tivessem procurado entrar em contato com o Autor para averiguar a titularidade das transações antes de liberar sua realização. 5.
Reconhecida a responsabilidade do requerido pelos prejuízos decorrentes da fraude, deve-se declarar nulas as transações dela decorrentes
, [...]”
(TJDF; APC 07041.45-19.2019.8.07.0003; Ac. 125.9381; Sétima Turma Cível; Rel. Des. Romeu Gonzaga Neiva; Julg. 01/07/2020; Publ. PJe 06/07/2020)

Portanto, deve ser mantido o dever de restituição do banco apelado referente aos valores movimentados, indevidamente, na conta corrente do autor.

Em relação ao valor, a douta sentenciante chegou ao montante de R$98.024,84 (noventa e oito mil, vinte e quatro reais e oitenta e quatro centavos), mas o autor recorre pedindo a sua majoração ao patamar de R$254.090,11 (duzentos e cinquenta e quatro mil, noventa reais e onze centavos).

No ponto, entendo que os valores devem ser melhor analisados. Isso porque o autor menciona em sua exordial que realizou basicamente duas aplicações decorrentes do espólio de seu pai e mãe, primeiro em 2010 com uma aplicação no valor de R$23.000,00 (vinte e três mil reais) e em 2017 a quantia de R$9.000,00 (nove mil reais).

Ainda em suas razões o autor afirma que em 2015 no seu informe de imposto de renda constava um saldo de aplicação de R$57.000,00 (cinquenta e sete mil reais). No entanto, este informe de rendimentos não foi colacionado aos autos e os extratos de Id. n.º 67320471 do ano de 2015 indicam um saldo máximo no valor de R$22.531,22 - Pág. 14.

Além disso, no comunicado extrajudicial, de Id. n.º 67320466, enviado ao banco em agosto de 2017, o autor apresenta uma planilha à instituição solicitando o reembolso de R$110.037,79 (cento e dez mil, trinta e sete reais e setenta e nove centavos) decorrentes de transações desconhecidas do período de abril/2016 a agosto/2017.

Desse modo, não é crível que tenha sido extraído de sua conta o montante de R$254.090,11 (duzentos e cinquenta e quatro mil, noventa reais e onze centavos), assim, analisando os extratos lançados e as planilhas juntadas pelo autor constatei que primeiro eram realizados os resgates de valores da poupança ou do CDB e em seguida as transações de transferências, pagamentos e saques.

E, em um compilado dos valores resgatados da conta poupança e aplicação no CDB DI do autor cheguei ao resultado de R$146.578,82 (cento e quarenta e seis mil, quinhentos e setenta e oito reais e oitenta e dois centavos), senão vejamos:

Portanto, com a devida vênia ao douto relator, a sentença merece parcial reforma no ponto.

De mais a mais, a falha da prestação de serviços narrada na inicial ultrapassa o mero aborrecimento diário, pois o autor foi privado das quantias depositadas em sua conta corrente junto a instituição financeira requerida. Além disso, o nome do autor foi inscrito nos cadastros de restrição ao crédito, por débito no valor de R$676,17, conforme extrato de Id. n.º 67320959. Portanto, resta configurado o abalo moral sofrido.

Em relação ao
quantum,
considerando as peculiaridade do caso, tem-se que a condenação na importância fixada na sentença
de R$10.000,00 (dez mil reais)
mostra-se adequada e razoável frente às peculiaridades do caso em análise, razão pela qual merece ser mantido, pois, fundado nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade

Dispositivo.

Por todo o exposto, peço vênia ao douto Relator, divergindo de seu entendimento para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo de Luis Carlos Barros de Moura e majorar o valor a ser restituído ao patamar de R$146.578,82 (cento e quarenta e seis mil, quinhentos e setenta e oito reais e oitenta e dois centavos), mantendo incólume os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2021